Tribunal: TJBA
Processo: 8170314-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170314-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE SANTOS DE ALENCAR e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). INSCRIÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA
PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade da inscrição da autora no SCR e determinar a exclusão do registro, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A instituição financeira sustenta a legalidade da inscrição decorrente de inadimplemento e o cumprimento de dever legal de informação ao Banco Central. A autora, em recurso adesivo, pleiteia indenização por danos morais e majoração dos honorários, sob alegação de ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem notificação prévia, configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR constitui sistema oficial, de natureza técnica e sigilosa, administrado pelo Banco Central, destinado à supervisão do risco de crédito, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de caráter comercial.

As instituições financeiras possuem dever legal de remeter informações ao Banco Central acerca das operações de crédito, inclusive inadimplência, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e das normas do Conselho Monetário Nacional.

A remessa de dados ao SCR, quando fundada em dívida legítima, não configura ato ilícito nem falha na prestação do serviço.

A responsabilidade pela notificação prévia em cadastros de crédito recai sobre o órgão mantenedor, conforme orientação da Súmula 359 do STJ, não sendo imputável ao credor.

A autora autorizou contratualmente a inclusão de seus dados em cadastros de crédito, o que satisfaz o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Inexiste prova de erro, inexatidão ou abuso na anotação realizada, sendo legítima a dívida que originou o registro.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta a caracterização de dano moral indenizável.

A existência de anotação anterior em nome da autora reforça a inaplicabilidade de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 105/2001; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJ-BA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8142765-97.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8092158-51.2022.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E
DECLARAR PREJUDICADO
O RECURSO DA AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.